Tribunal: TJPA
Processo: 0009006-98.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009006-98.2018.8.14.0401

APELANTE: WILAMES RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009006-98.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WILAMES RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO PREJUDICADO
NO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENAS CONCRETAS. DETENÇÃO DE 06 (SEIS) MESES PARA CADA CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

WILAMES RIBEIRO DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009006-98.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WILAMES RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WILAMES RIBEIRO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou às penas respectivas de 06 (seis) meses de detenção a serem cumpridas em regime aberto, em razão da prática dos crimes descritos no art. 129, §9º do CP e 24-A da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 9585748 p. 2-5), em resumo, que no dia 21/04/2018, a vítima TATIANA DA SILVA CARDOSO foi agredida fisicamente por WILAMES RIBEIRO DA SILVA, com quem conviveu por 10 (dez) anos, tendo um filho desta relação, mesmo tendo Medidas Protetivas deferidas em desfavor do mesmo.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 29, §9º, do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9585823 p. 1-3 e 9585824 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9585826 - 9585831) pugnando pela absolvição

e/ou pela redução proporcional das penas-bases e improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 9585832), se manifestando pelo conhecimento do apelo e improvimento do mesmo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo reconhecimento e declaração da prescrição punitiva estatal (ID nº 16592179 p. 1-4).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante às

penas privativas de liberdade de
06 (seis) meses de detenção cada
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
03/03/2020
(ID nº 9585824 p. 2), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

WILAMES RIBEIRO DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/12/2023